Tribunal: STF
Processo: ADI 1922
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-06
Data de publicação: 1999-10-06

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação à
nova redação dada ao § 2º do artigo 33 do Decreto Federal 70.235, de
06.03.72, pelo artigo 32 da Medida Provisória 1699-41, de 27.10.98,
e o "caput" do artigo 33 da referida Medida Provisória. Aditamentos
com relação às Medidas Provisórias posteriores.
- Em exame compatível com a liminar requerida, não têm
relevância suficiente para a concessão dela as alegadas violações
aos artigos 62 e 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 62 da Constituição
Federal quanto à redação dada ao artigo 33 do Decreto Federal
70.235/72 - recebido como lei pela atual Carta Magna - pelo artigo
32 da Medida Provisória 1699-41, de 27 de outubro de 1998,
atualmente reeditada pela Medida Provisória 1863-53, de 24 de
setembro de 1999.
- No tocante ao "caput" do já referido artigo 33 da mesma
Medida Provisória e reedições sucessivas, basta, para considerar
relevante a fundamentação jurídica do pedido, a alegação de ofensa
ao princípio constitucional do devido processo legal em sentido
material (art. 5º, LIV, da Constituição) por violação da
razoabilidade e da proporcionalidade em que se traduz esse princípio
constitucional. Ocorrência, também, do "periculum in mora".
Suspensão de eficácia que, por via de conseqüência, se estende aos
parágrafos do dispositivo impugnado.
Em julgamento conjunto de ambas as ADINs, delas,
preliminarmente, se conhece em toda a sua extensão, e se defere, em
parte, o pedido de liminar, para suspender a eficácia, "ex nunc" e
até julgamento final do artigo 33 e seus parágrafos da Medida
Provisória nº 1863-53, de 24 de setembro de 1999.